Tribunal: TJPA
Processo: 0000953-41.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: ART. 129, §9, DO CP. CONDENAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SENTENÇA ABSOVLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovado nos autos, o uso moderado para repelir injusta agressão, fica caracterizado o instituto da legítima defesa, afastando, por consequência, a condenação.2. Recurso improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000953-41.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. MÁRIO RAUL VICENTE BRASIL
APELADO: SANDRO MARCELO LOPES RABELO
ADVOGADO: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - DEF. PÚB.
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA: ART. 129, §9, DO CP. CONDENAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SENTENÇA ABSOVLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovado nos autos, o uso moderado para repelir injusta agressão, fica caracterizado o instituto da legítima defesa, afastando, por consequência, a condenação.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido constante da denúncia, absolvendo o acusado Sandro Marcelo Lopes Rabelo, da imputação do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que na manhã do dia 17.01.2012, o acusado Sandro Marcelo Lopes Rabelo, com sintomas de embriaguez e efeitos de entorpecentes, passou a ofender sua mãe Creuza Lopes Rabelo e seu pai com as seguintes textuais: ¿safada¿, ¿corno¿, ¿vagabunda¿. Não obstante, o acusado ao tentar lesionar seu pai, foi impedido por sua genitora que acabou sendo agredida. Além das agressões, Sandro ainda danificou uma televisão e uma guarda-roupa da vítima. Por tal conduta, foi denunciado pela prática descrita no art. 129, §9º, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória às fls. 129/129-v.

Irresignado, o Ministério Público Estadual recorreu pugnando a condenação na conduta do art. 129, §9º, do Código Penal, ao fundamento de que a conduta restou devidamente comprovada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do recurso (fls. 139/146).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiçase manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo (fls. 144/146).

É o relatório.

Sem revisão,
por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.
VOTO

Sustenta o Ministério Público, em suas razões, a condenação do acusado ao fundamento de que as provas dos autos comprovam a conduta imputada ao apelado.

Sem razão a acusação.

No caso em análise, a sentença absolutória reconheceu o instituto da legítima defesa em favor do acusado, vez que teria reagido às agressões perpetradas inicialmente por sua genitora. Tal fato, foi confirmado pela ofendida, sob o pálio do contraditório e ampla defesa, vejamos:

A vítima Creuza Lopes Rabelo, na mídia às fls. 128, declarou que seu filho chegou em casa com sintomas de embriaguez e uso de entorpecentes, quando, num ato de intervenção após verificar seu estado, o atingiu com uma vassoura, empurrando-o, posteriormente. Nesse momento, o acusado somente arranhou seu pescoço, não havendo nenhuma conduta além dessa, tampouco os danos materiais descritos na denúncia.

O réu, por sua vez, afirmou que não se lembra do dia do ocorrido por estava sob efeito e uso de álcool e entorpecentes; quando acordou já estava na delegacia de polícia (mídia às fls. 128).

E daí porque, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois, a vítima confirmou ter iniciado as agressões contra o apelado, o qual, utilizando de meios moderados para repelir a injusta agressão, acabou por gerar nela as lesões apontadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito às fls. 90, decorrentes, portanto, da legítima defesa.

Desta forma, partindo da premissa que a palavra da vítima possui valor probante, quando corroborado com outros elementos de prova, tal como na hipótese dos autos, onde a própria ofendida reconhece que iniciou o ataque e em resposta ao ato teve seu pescoço arranhado por seu filho, conforme demonstrado no Laudo (fls. 90), e se assim o é, que seja utilizada também para a absolvição e não somente fins condenatórios.

Assim, entendo que as provas dos autos comprovam a atuação do apelante sob o pálio da legítima defesa, estando amparado pela excludente de ilicitude, tornando a conduta atípica, o que por consequência afasta a condenação.

Dito isso, a absolvição do acusado é, a meu ver, medida de justiça ao caso concreto, pelo que
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9